Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE NO QUE EXCEDER AO LIMITE DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, não excedente a até 50 (cinquenta) salários mínimos são impenhoráveis, conforme determinação expressa do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC. A norma processual busca proteger minimamente o patrimônio do devedor e viabilizar a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela.
2. É incabível a penhora de créditos de origem trabalhista, independentemente de ser verba salarial ou indenizatória, pois ambas têm natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Precedentes TJDFT.
3. Com relação aos créditos de origem trabalhista, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora dessa verba, desde que preservado um mínimo patrimonial ao devedor, adotando como critério de 50 salários-mínimos, fornecido pelo próprio legislador no §2o do art. 833 do CPC. (AgInt no AREsp n. 1.717.962/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.). 3.1. No caso, a partir do cotejo entre créditos e débitos, considerando o valor vultoso do crédito trabalhista, a reserva de um piso de 40 (quarenta) salários mínimos em favor da devedora não irá, prima facie, impedir a satisfação integral do crédito perseguido pelo exequente nestes autos de execução. 3.2. Deve ser mantida a decisão que considerou a preservação do limite legal em favor da devedora, em observância ao regramento que impõe exceções à impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o art. 833, IV e §2o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.